Tribunal: TJMT
Processo: 1017205-81.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017205-81.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NOEMILSON SANTANA FERREIRA - CPF: 012.166.651-41 (APELANTE), ALESSANDRA MARTINS RIBEIRO - CPF: 021.870.461-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Lesão Corporal em Contexto de Violência Doméstica. Desprovimento. prequestionamento.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto por lesão corporal (art. 129, § 9º, CP). A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação suficiente da materialidade e autoria das lesões, e (ii) se é possível o reconhecimento de legítima defesa por parte do réu, frente às alegações de agressões mútuas (iii) se foram observadas as garantias legais, constitucionais e processuais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais e periciais, como o boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, e depoimentos da vítima são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime. 4. A tese de legítima defesa não se sustenta, tendo em vista a ausência de provas que demonstrem lesões no réu ou agressões proporcionais por parte da vítima. O histórico de violência doméstica recorrente, corroborado pela vítima, afasta a alegação de reciprocidade nas agressões.

5. Todos os dispositivos legais e constitucionais pertinentes às teses apresentadas pela defesa foram devidamente observados e integrados à fundamentação, atendendo-se ao prequestionamento das matérias discutidas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação integralmente.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e demais provas, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A legítima defesa exige proporcionalidade nas agressões, o que não se verificou no presente caso.”

3. Prequestionadas as matérias legais e constitucionais pertinentes às teses da defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º.
Jurisprudência relevante citada:
(TJMT, N.U 0003209-07.2018.8.11.0020, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto Giraldelli, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024); (TJMT, ApCrim n. 0006427-06.2016.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel. Paulo Da Cunha, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021); (TJMT, N.U 1000617-72.2021.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT
, que condenou
Noemilson Santana Ferreira
como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 129, § 9°, do CP (
Lesão Corporal
–
Contexto Violência Doméstica)
à pena de
3 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 240382706).

Em suas razões recursais, a defesa almeja a
absolvição
do
Noemilson,
seja por insuficiência probatória, seja pelo reconhecimento da legítima defesa. Por fim,
prequestiona
a matéria (Id. 240382718).

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 240382721).

A
PGJ
em seu
parecer
opina igualmente pelo
desprovimento
do recurso
, preferindo deixar de sumariar seu entendimento. (Id. 246587165).

É o relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
30.5.2021
,
por volta das 23h, em uma residência particular localizada no Bairro Novo Horizonte da cidade de Cuiabá/MT,
Noemilson Santana Ferreira Silva
, de forma consciente e voluntária, agrediu sua companheira,
Alessandra Martins Ribeiro,
com tapas no rosto, enforcamento, apertos nos braços, além de tê-la jogado contra a parede.

Consta nos autos que
Noemilson
e a vítima conviviam por cerca de 17 anos, e no dia dos fatos, ele olhou mensagens no celular da ofendida, e crendo que ela poderia estar se relacionando com outra pessoa, iniciou uma discussão que resultou nas lesões corporais sofridas pela vítima.

Por esses fatos ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Lesão Corporal No Contexto De Violência Doméstica
(art. 129, §9º, do CP) à pena de
3 meses
e
15 dias
de
detenção,
em regime
aberto.

Neste grau de jurisdição,

a defesa de
Noemilson Santana Ferreira
requer a reforma da sentença, alegando insuficiência de provas e ausência de lesões que comprovem a versão da vítima.Além disso, sustenta que o réu agiu em legítima defesa ao segurar os punhos da vítima para se proteger das agressões iniciadas por ela, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, diante da dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

1.
Parte superior do formulário

Raz
Razão
não
lhe assiste.

A existência do crime (
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 240382650-Pg.5); Pedido de Providência Protetivas (Id. 240382650-Pg.15); Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher (Id. 240382650-Pg.21); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 240382670); pelas declarações da vítima,

colhidas na fase policial e judicial, conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão Corporal, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

A vítima,
Alessandra Martins Ribeiro,
compareceu à delegacia relatando que está casada com
Noemilson
há 7 anos, e que convivem há 17 anos. Segundo seu depoimento,
Noemilson
sempre demonstrou comportamento agressivo ao longo da relação, com episódios de violência ocorrendo em várias ocasiões. Ela destacou que em 2012, chegou a realizar um exame de corpo de delito devido a agressões cometidas por ele.

Em relação aos fatos,
Alessandra
contou que
Noemilson
pegou seu celular sem que ela notasse e, após visualizar uma mensagem que o levou a acreditar em uma traição, a agrediu violentamente. A vítima descreveu que ele a empurrou contra a parede, desferiu vários tapas em seu rosto e apertou seus braços com tal força que quase os quebrou, deixando hematomas visíveis. Durante o ataque,
Noemilson
a insultou com xingamentos, chamando-a de "
prostituta", "puta"
e "
vagabunda
", além de afirmar que ela não sairia mais para trabalhar.
Alessandra
também relatou que ele ameaçou sua vida ao pegar uma faca e dizer que a mataria na frente dos dois filhos do casal, uma menina de seis anos e um menino de três. Além disso,
Noemilson
fez ameaças, afirmando que se ela o denunciasse, ele a mataria e também mataria seu pai (Id. 240382650-Pg.12).

Diante das agressões e ameaças,
Alessandra
expressou o desejo de solicitar medidas protetivas e formalizar a representação contra
Noemilson
. (Id. 240382650-Pg.15)

Em juízo, a vítima ratificou integralmente o depoimento prestado na delegacia, confirmando a ordem dos fatos e reafirmando que foi agredida por
Noemilson,
o que resultou em edemas, conforme consta no laudo pericial. A vítima acrescentou que as agressões ocorreram em diversas ocasiões ao longo da convivência, sempre motivadas por ciúmes. Destacou, ainda, que as agressões, em várias dessas oportunidades, aconteceram na presença dos filhos menores do casal.

Por sua vez, o apelante alegou que agiu em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado a discussão e as agressões, e que ele apenas reagiu para se defender, configurando lesões recíprocas.

Entretanto, essa tese não se sustenta diante do conjunto probatório.

Primeiramente, o
Laudo Pericial (
Id. 240382670) realizado aproximadamente um mês após os fatos comprovou a presença de “
equimose arroxeada no terço médio do braço esquerdo, edema em ambos os punhos e equimose violácea associada a edema na região maleolar esquerda”
. O laudo ainda conclui que as lesões
“são recentes e apresentam nexo temporal com os relatos da vítima
”, reforçando a veracidade das agressões narradas. Importante destacar que não foram apresentadas provas de que o apelante tenha sofrido qualquer lesão ou que tenha agido apenas para se defender.

Ademais, a
desproporção das lesões
sofridas pela vítima e a ausência de lesões no apelante desconfiguram a hipótese de lesões recíprocas. A legítima defesa pressupõe uma reação proporcional e necessária para repelir uma agressão injusta, o que,
in casu,
não se verificou.
In casu,
o apelante não demonstrou que sua conduta foi moderada ou proporcional, muito pelo contrário, a violência empregada foi excessiva e direcionada à subjugação da vítima, inclusive com ameaças de morte.

Além disso, a
história de violência doméstica recorrente
, confirmada pela própria vítima, demonstra que o comportamento agressivo do apelante não foi um episódio isolado. A existência de agressões anteriores e a realização de exame de corpo de delito, corroboram o comportamento violento do apelante, afastando a alegação de legítima defesa
Parte superior do formulário
.
Parte inferior do formulário

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
em que as lesões na ofendida foram confirmadas pela prova pericial constantes nos autos.

Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado:

“(...). 1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidas às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial relevância probatória, prestando-se a embasar o desfecho condenatório mesmo que não reproduzida em juízo em razão do seu não comparecimento à audiência de instrução, notadamente quando confirmada pelo laudo pericial atestado a ocorrência de
lesões

corporais
compatíveis com sua narrativa, as quais foram ratificadas pelos depoimentos em juízo dos policiais militares que atuaram na diligência.

(N.U 0003209-07.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Logo, embora o apelante sustente que as lesões foram recíprocas, sua
versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual
, uma vez que a vítima foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da lesão sofrida e narrada na prefacial da acusação. Importante destacar que
a defesa não apresentou testemunhas ou qualquer evidência concreta que comprove a alegada violência praticada pela vítima
.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“[...] O conjunto de provas amealhado aos autos, não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a agrediu com um soco no rosto, mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.
O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que competia ao réu, o que não ocorreu in casu
” (TJMT, ApCrim n. 0006427-06.2016.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) – sem destaques no original.

“(...). 3. Incabível o reconhecimento da
legítima

defesa
, previsto no art. 25 do Código Penal, já que a versão dada pelo apelante se encontra isolada dos demais elementos probatórios coligidos aos autos, bem como a
defesa
não se desincumbiu do
ônus
de comprovar a alegação da pretendida excludente de ilicitude.
(...)
(N.U 1000617-72.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Por corolário, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada na sentença, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório em sua integralidade.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
e
m consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024